Tribunal: TJES
Processo: 0001163-30.2017.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Vizinhança
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001163-30.2017.8.08.0031
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOSE TADEU RODRIGUES
APELADO: ALCEBIADES PEREIRA DA SILVA
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE
DESBLOQUEIO DE SERVIDÃO
.
RECONHECIMENTO DO DIREITO DE PASSAGEM
. DANOS MORAIS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
RECURSO
DES
PROVIDO.
1 - É certo que a obstrução de uma passagem utilizada por muitos anos causa inúmeros aborrecimentos, mas não é possível presumir que a situação vivenciada tenha ultrapassado os meros aborrecimentos, atingindo a esfera moral dos Apelantes. 2 - O fato do Apelado ter obstruído a passagem e cobrado valores considerados abusivos pelos Apelantes, por si só, não é suficiente para justificar a condenação ao pagamento de indenização por dano moral. 3 - Não se trata de menosprezar os aborrecimentos experimentados pelos Apelantes, mas de ausência de comprovação de sua extensão e do abalo que causaram a cada um deles, já que uma condenação judicial não pode se basear em conjecturas. 4 - Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001163-30.2017.8.08.0031

APELANTE
: JOSÉ TADEU RODRIGUES E OUTROS

APELADO
: ALCEBÍADES PEREIRA DA SILVA

RELATOR
: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença (fls. 160-161) por meio da qual o MM Juiz julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na presente Ação de Desbloqueio de Servidão.

Os Apelantes ajuizaram a presente ação requerendo o reconhecimento do direito de passagem forçada pelo imóvel do Apelado, bem como sua condenação ao pagamento de indenização por dano moral decorrente dos aborrecimentos ocasionados pelo bloqueio da servidão de passagem que já existia entre os imóveis há mais de trinta anos.

O MM Juiz julgou improcedente a pretensão indenizatória ressaltando que:

Por sua vez, quanto ao pedido de indenização por danos morais formulado na inicial, verifico que o caderno processual não restara instruído com qualquer elemento que revele a violação de direito da personalidade dos requerentes, ou mesmo que tenham sido submetidos a situação vexatória, de modo que a improcedência do respectivo pedido é medida que se impõe.

Seguiu-se o presente recurso no qual os Apelantes procuram demonstrar a ocorrência de danos morais a serem indenizados.

A doutrina, ao conceituar o dano moral, ressalta que:

Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere do art. 1º, III e 5º, V e X, da Constituição Federal e que acarreta ao lesado, dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação (GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. São Paulo, 2009, pág. 359)

Dano moral, portanto, é a dor resultante da violação de um bem juridicamente tutelado, sem repercussão patrimonial. Seja dor física – dor-sensação como a denomina Carpenter – nascida de uma lesão material; seja a dor moral – dor-sentimento, se causa imaterial (CAHALI, Yussef Said. Dano Moral. São Paulo. Revista dos Tribunais, 2011, pág. 28)

O deferimento de indenização por danos morais pressupõe a demonstração de que a situação experimentada pela vítima lhe tenha causado dor, sofrimento ou exposto a constrangimento perante terceiros.

A obrigação de indenizar exige a comprovação da ocorrência de ato considerado ofensivo a direito da personalidade, não havendo que se falar em ressarcimento quando o evento não possuir potencialidade para lesionar sentimento ou causar dor e padecimento íntimo ou quando a ocorrência de tais fatos não restarem comprovados.

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ressaltam que "
o autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito
" (Código de processo civil comentado, 9. ed. rev. e ampl., Editora Revista dos Tribunais, 2.006, p. 532).

Desse modo, salvo nas hipóteses em que o dano é presumido (
in re ipsa
) o deferimento do pedido indenizatório exige a comprovação do abalo psicológico sofrido.

É certo que a obstrução de uma passagem utilizada por muitos anos causa inúmeros aborrecimentos, mas não é possível presumir que a situação vivenciada tenha ultrapassado os meros aborrecimentos, atingindo a esfera moral dos Apelantes.

O fato do Apelado ter obstruído a passagem e cobrado valores considerados abusivos pelos Apelantes, por si só, não é suficiente para justificar a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

Não se trata de menosprezar os aborrecimentos experimentados pelos Apelantes, mas de ausência de comprovação de sua extensão e do abalo que causaram a cada um deles, já que uma condenação judicial não pode se basear em conjecturas.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC - PREENCHIMENTO - PASSAGEM FORÇADA - EXISTÊNCIA - ESBULHO - COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS E MATERI
AI
S - AUSÊNCIA DE PROVA - REPARAÇÃO NÃO CABIMENTO -
Comprovados os requisitos do art.927 do CPC, a procedência da ação de reintegração de posse é medida que se impõe em relação à passagem que a parte autora utilizava para acessar o segundo pavimento de seu imóvel urbano. -
Ausente a prova dos danos morais e materiais, que sequer foram descritos na petição inicial, não é possível impor à parte ré sua reparação, pois não se presumem.
(TJMG - Apelação Cível 1.0384.13.000547-1/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/03/2016, publicação da súmula em 12/04/2016).

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MATERIAIS E MORAIS ATO ILÍCITO - AUSÊNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Eventuais dissabores resultantes de discussão entre proprietários de imóveis contíguos, debatendo sobre direito ou não à passagem forçada ou servidão de passagem, não configuram ato ilícito indenizável, haja vista a ausência de ofensa ao patrimônio subjetivo dos envolvidos. 2. Sem a comprovação do ilícito, do prejuízo e do nexo causal entre ambos, não há que se falar em reparação civil dos sugestionados danos materiais e morais. (TJMG - Apelação Cível 1.0520.06.011700-6/001, Relator(a): Des.(a) Guilherme Luciano Baeta Nunes , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/12/2011, publicação da súmula em 20/01/2012)

Não restando comprovada a ocorrência de violação relevante da dignidade dos Apelantes, correta a sentença ao concluir pela inexistência de dano moral a ser indenizado.

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da sentença.

Deixo de condenar os Apelante em honorários recursais posto que estes não foram condenados ao pagamento de honorários sucumbenciais na sentença recorrida.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao Recurso de Apelação.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. RELATOR.

Acompanhar o E. Relator para negar provimento ao recurso.